Tribunal: TJPA
Processo: 0009386-24.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009386-24.2018.8.14.0401

APELANTE: JULIENE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que a recorrente seja usuária de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuária de drogas alegada não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

3. O estado gravídico da recorrente já se encontra superado há muito, visto que a sentença data de 18/12/2018 e o recurso data de 27/08/2019, além de não impor a flexibilização do regime inicial de forma automática, mas, sim, a possibilidade de sua modulação pelo juízo da execução penal.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JULIENE SOUZA LIMA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.

Em suas razões, pede:

1. Sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2. Alternativamente, a
desclassificação
do delito para uso;

3. Em qualquer caso, que seja fixado o
regime
aberto para o cumprimento da pena, em razão de a recorrente estar grávida.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta dos autos,
JULIENE SOUZA LIMA
foi denunciada pelo Ministério Público como incursa na sanção punitiva do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que, no dia 25/04/2018, por volta de 18h, após denúncia, policiais civis efetuaram sua prisão em flagrante, após constatarem que ela estava na via pública e receberia entorpecentes na rua da Mata, próximo ao portão da Cosanpa.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e avistaram a indigitada, posteriormente identificada como JULIENE SOUZA LIMA, portando uma sacola na mão. Ato contínuo, lhe abordaram e constataram que dentro da sacola havia dois tabletes contendo erva, semelhante à substância conhecida popularmente como maconha.

São os fatos.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pede a absolvição da recorrente ou a desclassificação para o delito de uso, sob alegações de insuficiência de provas do tráfico e
in dubio pro reo
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento, tanto da materialidade, como da autoria delitiva, no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, restou sobejamente comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão, laudo toxicológico provisório (ID 8225627 – págs. 8) e laudo definitivo (8225633 – págs. 3/4), este que atestou tratar-se de 490,7 gramas de substância entorpecente do grupo dos Cannabinóides, vulgarmente conhecido como maconha.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, conforme bem pontuou o juízo, as testemunhas WALDIR FARIAS GOMES e WILLIAME VIEIRA MUNHOZ, Policiais Civis, ouvidos durante a instrução, foram claros e seguros ao afirmar que a apelante foi encontrada com a droga.

Por outro lado, a indigitada negou a prática delitiva, afirmando que os policiais que lhe atribuíram o entorpecente, alegação que, porém, não se sustenta.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, tenho que a sentença está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível tanto a absolvição, como a desclassificação pleiteadas, uma vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de apresentação da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que a recorrente seja usuária de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pela recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Não há, pois, como acolher as teses.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pede que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta à recorrente, em razão de que se encontrava grávida por ocasião da sentença.

É cediço que a individualização da pena é atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia.

Não é o caso dos autos, onde a dosimetria se encontra bem operada e o regime fixado em consonância com o artigo 33 do Código Penal.

O estado gravídico da recorrente (já superado há muito, visto que a sentença data de 18/12/2018 e o recurso data de 27/08/2019) não impõe a flexibilização do regime inicial de forma automática, mas, sim, a possibilidade de sua modulação pelo juízo da execução penal.

Nessa esteira, entendo que o argumento se encontra prejudicado e, ainda, eventual modulação do cumprimento da reprimenda cabe ao juízo da execução penal.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023